Tribunal: TJBA
Processo: 8007827-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007827-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MIRALDO GONCALVES SOUZA Advogado(s): FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE TEMPORAL E BASE DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME Impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Estado da Bahia, em face de execução de título judicial oriundo de mandado de segurança que reconheceu o direito do impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, com efeitos financeiros a partir da data da impetração (04.03.2023), acrescidos de juros de mora e correção monetária conforme EC 113/2021, admitida a compensação de valores eventualmente pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução quanto ao pagamento integral das diferenças relativas ao mês de março de 2023, apesar da impetração ter ocorrido em 04.03.2023; (ii) estabelecer se a impugnação ao termo final da execução, por suposto pagamento administrativo retroativo, merece acolhimento; e (iii) determinar se a base de cálculo das diferenças remuneratórias deve observar a variação da remuneração ao longo do período executado. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução de diferenças remuneratórias relativas ao mês de março de 2023 deve observar a proporcionalidade temporal, considerando apenas 27 (vinte e sete) dias a partir da data da impetração (04.03.2023), nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. A alegação de pagamento administrativo com efeitos retroativos não se sustenta, pois o ente federativo não apresentou provas do efetivo cumprimento da obrigação, descuidando-se do ônus probatório. A utilização de valor único de remuneração como base de cálculo para todo o período executado desconsidera a variação da remuneração percebida, devendo os cálculos ser ajustados para refletir a realidade dos proventos ao longo do tempo. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação parcialmente acolhida. Tese de julgamento: O cálculo de diferenças remuneratórias decorrentes de sentença concessiva de GCET deve observar a proporcionalidade temporal a partir da data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. Compete ao ente federativo o ônus da prova quanto ao pagamento administrativo que alega ter efetuado. A base de cálculo das diferenças deve refletir a remuneração efetivamente percebida ao longo do período executado, não sendo válida a adoção de valor único fixo. Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007827-08.2023.8.05.0000, em que figuram como exequente MIRALDO GONCALVES SOUZA e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher, em parte, a impugnação, nos termos do voto do relator. Salvador,